Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA DE ATIVOS VIA SISTEMA BACENJUD. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA EFETIVADA HÁ MAIS DE 1 ANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu novo pedido de acesso ao sistema de ativos BacenJud.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema BacenJud, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas, na hipótese, cerca de 1 (um) ano, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.